Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-97.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-97.2021.8.14.0035

APELANTE: JOCIVALDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISO VII C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB, MESMO PASSANDO A CONSIDERAR OS ANTECEDENTES COMO FAVORÁVEIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA SENTENÇA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS BEM MOTIVADAS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DE QUE O CRIME FOI PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, TENDO O APELANTE LESIONADO A VÍTIMA COM UM CORTE NO ROSTO, CONFORME LAUDO DE LESÃO CORPORAL E FOTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a biografia moral do réu e as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

2. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância. O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, extraída da extrema audácia e ousadia na prática delitiva, cometido em plena via pública, tendo o apelante, além de tentado assaltar a vítima, atacado a adolescente com um corte no rosto, conforme consta na foto ID 5037453 – pág. 3, destacando ainda que, por ser do sexo feminino e menor de idade, a ofendida era mais vulnerável à ação criminosa – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. Quanto aos antecedentes, o magistrado faz alusão a existência de 02 (duas) condenações com trânsito em julgado, onde uma será utilizada para desvalorar os antecedentes e a outra como agravante da reincidência. Acontece que, na Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos autos (ID 5037455), constata-se a informação de apenas uma condenação definitiva em desfavor do apelante (
Processo nº 0000014-96.2012.8.14.0035
), que fora utilizada na segunda fase, devendo ser a CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA FAVORÁVEL na primeira fase. Também de forma fundamentada o magistrado apontou as circunstâncias negativas do crime ligadas ao
modus operandi
dele, uma vez que, o acusado praticou uma ação violenta em demasia no momento do evento criminoso, tendo se aproveitado do horário noturno para praticar o crime – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. De forma justificada, o juízo apontou que a vítima está traumatizada em decorrência do roubo sofrido, com forte abalo emocional e psicológico, tendo declarado que não consegue sequer sair de casa e olhar para um outro homem, o que merece ser censurado – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, não havendo que se falar em modificação ou revisão do
quantum
da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Os autos trazem provas contundentes da gravidade do ato praticado pelo apelante, o qual de posse de uma arma branca, do tipo faca, ao tentar subtrair o bem da vítima, ofendeu a integridade física da vítima adolescente, quando desferiu um golpe em seu rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Lesões Corporais (ID 5037465). O laudo de lesão corporal e as fotos acostada nos autos, demonstram que houve sim ofensa a integridade física da vítima, provocado por instrumento de meio contundente, do tipo arma branca. O próprio apelante, em sede policial, confessou a autoria delitiva e confirmou os fatos, narrando que abordou a adolescente que estava com o celular e confirmou que estava portando uma faca nas mãos. Ademais, embora a vítima não tenha visualizado a faca, não descartou a sua utilização na prática delitiva, em virtude da lesão sofrida em seu rosto, já que no local onde a mesma caiu, não havia nada que pudesse vir a causar a referida lesão, o que foi corroborado pelo depoimento de sua genitora Alzirene Conceição dos Santos (ID’s 5037507, 5037509, 5037504 e 5037506), sendo, portanto, incabível o afastamento da majorante do art. 157, §2º, VII, do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e finalizada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Jocivaldo Ribeiro da Silva
, vulgo “Fortinho” (nascido em
25/08/1992
), objetivando reformar a sentença condenatória (ID 5037498 – págs. 4/8) do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA,
Dr. Clemilton Salomão de Oliveira
, que
o condenou
a uma pena de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser
reincidente
, além do
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo majorado com emprego de arma branca
).

Narra a
denúncia
(ID 5037470 – págs. 1/2) que, no dia
22/12/2020
, por volta das 21h00min., na rua do Engenho, bairro São Francisco, no município de Óbidos/PA, o denunciado
Jocivaldo Ribeiro da Silva
, mediante
violência e grave ameaça
,
tentou subtrair, para si, um aparelho celular
, pertencente à vítima
Kely Monique Santos da Silva
, bem como
ofendeu a integridade desta quando desferiu um golpe em seu rosto
, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo (ID 22291880).

A vítima estava em frente à residência de sua vizinha, momento em que o denunciado se aproximou e anunciou o assalto, dizendo:
“passa o celular”
(textuais).
A vítima saiu correndo e foi perseguida pelo denunciado, entretanto, veio a cair no chão
, ocasião em que o denunciado se jogou em cima desta na tentativa de lhe tomar o aparelho celular. Ato contínuo, a mãe de Kely pediu ajuda de terceiros, ocasião em que
o denunciado se evadiu do local, entretanto, lesionou o rosto da vítima com um objeto cortante
.

Por ocasião das diligências, na tentativa de localizar o denunciado, no dia
03/01/2021
, por volta das 12h15min., uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado estava no bar denominado
Bar do Preto
e, após diligência, o prenderam naquele local. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou os fatos narrados na denúncia
.

Em
razões recursais
(ID 5037524 – págs. 1/6), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
. Para a defesa,
o juízo sentenciante valorou indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)
, impondo-se, assim, o ajuste da reprimenda e do regime de pena imposto. Por
não haver provas da utilização de arma branca no delito
, que seja
afastada a causa de aumento previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(ID 5037532 – págs. 1/6), a digna representante ministerial sustenta que o magistrado agiu com proporcionalidade e dentro da discricionariedade que a lei lhe confere, de modo que
a pena aplicada ao apelante não merece sofrer qualquer reparo
. Sustenta que os autos trazem
provas contundentes da gravidade do ato praticado pelo apelante
, o qual, de posse de uma arma branca, do tipo faca, ao tentar subtrair o bem da vítima,
ofendeu a integridade física da mesma
, desferindo
um golpe em seu rosto
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo (ID 22291880). Requer o
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer ID 5086911 – págs. 1/4).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou (ID 5037498 – págs. 5/6):

“(...).
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP:

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade merece ser valorada
negativamente, haja vista que o réu demonstrou alto grau de reprovação ao atacar uma adolescente, que além de ser do sexo feminino, portanto, mais vulnerável, ela é notoriamente menor de idade. O réu registra antecedentes criminais, já tendo sido condenado por crimes anteriores, com sentença transitada em julgado, porém, uso uma delas como maus antecedentes e a outra, por se tratar de agravante, deixo para valorá-la na próxima fase da dosimetria
. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.
As circunstâncias são negativas ao réu, pois aproveitou-se do horário noturno para
praticar o crime
.
As consequências fogem da normalidade do tipo penal, pois a vítima declarou que está
traumatizada em decorrência do roubo sofrido, não conseguindo, sequer, sair de casa e olhar para um outro homem, o que merece ser censurado
. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e
ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. Incide a atenuante da confissão, contudo, compenso-a com a agravante da reincidência, pelo mantenho a pena de 08 anos. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, pelo que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. Incide a causa de diminuição de pena previsto no art. 14, § único, do CP, pelo que diminuo a pena em 1/3, passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos dias multa). Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato. (...)”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

O apelante alega, em suas razões recursais, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor, não podendo a
culpabilidade
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
serem valoradas de forma
negativa ao acusado
.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

A
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente. O fato de o agente ter condições de entender o caráter ilícito de sua conduta ou agido com vontade livre e consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para negativar tal circunstância.

A respeito da culpabilidade, esse E. Tribunal editou a
Súmula nº 19
, que prevê o seguinte:

Súmula nº 19.
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

O que se colhe dos autos é capaz de evidenciar o
alto grau de reprovabilidade da conduta praticada
pelo apelante, extraída da
extrema audácia e ousadia na prática delitiva
, cometido em
plena via pública
, tendo
o apelante, além de tentado assaltar a vítima, atacado a adolescente com um corte no rosto, conforme consta na foto ID 5037453 – pág. 3, destacando ainda que, por ser do sexo feminino e menor de idade, a ofendida era mais vulnerável à ação criminosa
–
CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
.

Quanto aos antecedentes, o magistrado faz alusão a
existência de 02 (duas) condenações com trânsito em julgado, onde uma será utilizada para desvalorar os antecedentes e a outra como agravante da reincidência
. Acontece que, na
Certidão Judicial Criminal Positiva
acostada aos autos (ID 5037455), constata-se a
informação de apenas uma condenação definitiva em desfavor do apelante
(
Processo nº 0000014-96.2012.8.14.0035
), que fora utilizada na segunda fase, devendo ser a
CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA FAVORÁVEL na primeira fase
.

Também de forma fundamentada o magistrado apontou as
circunstâncias negativas do crime
ligadas ao
modus operandi
dele, uma vez que,
o acusado praticou uma ação violenta em demasia no momento do evento criminoso, tendo se aproveitado do horário noturno para praticar o crime
– CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
.

De forma justificada, o juízo apontou que
a vítima está traumatizada em decorrência do roubo sofrido, com forte abalo emocional e psicológico, tendo declarado que não consegue sequer sair de casa e olhar para um outro homem, o que merece ser censurado – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL
, não havendo que se falar em modificação ou revisão do
quantum
da dosimetria, já que a mesma está revestida de
razoabilidade e proporcionalidade
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de

roubo majorado com emprego de arma branca
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja,
ainda no termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
03 (três) circunstâncias desfavoráveis – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a
biografia moral do réu
e as
particularidades que envolveram o ilícito
, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Na segunda fase, o juízo reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
e a
agravante da reincidência
e, observando que ambas se compensam,
manteve a pena no patamar fixado
. Na terceira fase, o magistrado reconheceu a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
, tendo aumentado a pena em 1/3 (um terço), passando para
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
. Ainda na terceira fase, aplicou a
causa de diminuição de pena relativa à tentativa
, diminuindo a pena em 1/3 (um terço), passando a mesma para
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
tornando-a definitiva nesse patamar
.

Destarte,
a pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta do réu
, devendo permanecer intacta no patamar final de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser o
réu reincidente
, conforme previsão do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB, reincidência esta demonstrada na
Certidão
constante nos autos às fls. ID 5037455.

2. Da exclusão da causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do CPB).

Os autos trazem
provas contundentes da gravidade do ato praticado
pelo apelante, o qual de
posse de uma arma branca
, do tipo faca, ao tentar subtrair o bem da vítima,
ofendeu a integridade física da vítima adolescente, quando desferiu um golpe em seu rosto
, causando-lhe as lesões corporais descritas no
Auto de Exame de Lesões Corporais
(ID 5037465).

Ora,
o laudo de lesão corporal e as fotos acostada nos autos, demonstram que houve sim ofensa a integridade física da vítima, provocado por instrumento de meio contundente, do tipo arma branca
.
O próprio apelante, em sede policial, confessou a autoria delitiva e confirmou os fatos
, narrando que abordou a adolescente que estava com o celular e
confirmou que estava portando uma faca nas mãos
. Ademais,
embora a vítima não tenha visualizado a faca, não descartou a sua utilização na prática delitiva
, em virtude da lesão sofrida em seu rosto,
já que no local onde a mesma caiu, não havia nada que pudesse vir a causar a referida lesão
, o que foi corroborado pelo
depoimento de sua genitora Alzirene Conceição dos Santos
(ID’s 5037507, 5037509, 5037504 e 5037506), sendo, portanto,
incabível o afastamento da majorante do art. 157, §2º, VII, do CPB
.

Deste modo, salta aos olhos o acerto da decisão recorrida, não merecendo esta sofrer qualquer reparo.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2021